Tribunal: TJDFT
Processo: 0021024-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021024-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITHIELE SOUZA SILVA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO RITHIELE SOUZA SILVA opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 20111508, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após estes autos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e ao juiz avaliar a conduta da parte. Se a decisão sobre a qual se busca a decretação de nulidade não se mostra genérica, mas tão somente se amparou nas balizas anteriormente firmadas e devidamente informadas às partes, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional. Caso o responsável pela mídia social retire uma página do ar, sem informar as razões para isso, nem indicar ao usuário qual violação dos termos de uso ele cometeu, mesmo depois de diversas tentativas de contato frustradas, e sabendo-se que as redes sociais têm um papel significativo na vida das pessoas, especialmente quando a página era utilizada para fins pessoais e comerciais, mostra-se possível a configuração de dano moral. Verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial que determinava o restabelecimento de página em rede social, visto que as URLs a serem reativadas são inválidas ou estão ativas, deve ser afastada a multa cominatória. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta vedada pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, o apelante/embargado apresentou a petição de ID 20913453, informando acerca do pagamento da condenação pecuniária. Por intermédio do despacho de ID 20916519, a embargante foi intimada para se manifestar sobre o depósito e se persiste interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos. No ID 21020933, a recorrente alegou que a sua pretensão não foi integralmente adimplida. Brevemente relatados. Diante da discordância da embargante em relação ao cumprimento da obrigação alegado pelo embargado, aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator